Tribunal: TJES
Processo: 5005790-75.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005790-75.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE POTON DE ALMEIDA GOLTARA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5005790-75.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO:
ROSIANE POTON DE ALMEIDA GOLTARA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por
ROSIANE POTON DE ALMEIDA GOLTARA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, por meio da qual requer seja declarada a nulidade de seus contratos de designação temporária no cargo de professor, celebrados junto ao Requerido, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Assim, requer que o Município seja condenado a pagar o FGTS do período de 17/06/2019 a 31/12/2023 com juros e correção monetária (IPCA-E) deste a data que deveria ter sido pago tais verbas.

Em síntese, o magistrado julgou:
“
À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial para
DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS,
descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO
das parcelas anteriores a 18 de junho de 2019,
CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS
de
ROSIANE POTON DE ALMEIDA GOLTARA
pelos períodos demonstrados no id 44954767,
iniciado em 18 de junho de 2019, das horas efetivamente trabalhadas até 22 de dezembro de 2023.
Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a contar da data em que o pagamento deveria ter ocorrido, e acrescidos de juros de mora a partir da citação em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, coma redação dada pela Lei nº 11.960/09, em atenção ao decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810 do STF, cuja decisão transitou em julgado em 03/03/2020). Tais critérios serão aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros (Súmula 188 e 523 do STJ), se for o caso.
”

O município recorrente, em sede de recurso, alega a legalidade da contratação e o atendimento ao excepcional interesse público da contração.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Sabe-se que a contratação temporária é possível, desde que presente a situação de caráter excepcional e transitória (artigo 37, IX, da Constituição Federal).

O que macula a contratação são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, desqualificando a natureza precária dos serviços contratados e gerando o direito à percepção do depósito de FGTS.

O cerne da presente demanda consiste em saber se os contratos firmados entre a parte autora e a parte demandada, por meios dos quais aquela prestou serviços para a administração pública no período de 2019 até 2023, assim por mais de 4 (quatro) anos, deixando claro a irregularidade na contratação.

Cito a sentença
:
“
A autora manteve vínculo empregatício com o Município de Guarapari,
pelos períodos entre

2019 a 2024
, na função de Regente de Classe, conforme declaração de id 44954767, sem a devida prestação de concurso público. Vê-se dos autos que as contratações temporárias foram realizadas de forma consecutiva, o que afasta a alegação da excepcionalidade da contratação. Nesse sentido, o seguinte acórdão: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, IX. Lei 4.957, de 1994, art. 4º, do Estado do Espírito Santo. Resolução nº 1.652, de 1993, arts. 2º e 3º, do Estado do Espírito Santo. SERVIDOR PÚBLICO: VENCIMENTOS: FIXAÇÃO. Resolução nº 08/95 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. I. - A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público. C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inc. II do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. C.F., art. 37, IX.
Nesta hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.
II. - Lei 4.957, de 1994, art. 4º, do Estado do Espírito Santo e arts. 2º e 3º da Resolução 1.652, de 1993, da Assembléia Legislativa do mesmo Estado: inconstitucionalidade. III. - Os vencimentos dos servidores públicos devem ser fixados mediante lei. C.F., art. 37, X. Vencimentos dos servidores dos Tribunais: iniciativa reservada aos Tribunais: C.F., art. 96, II, b. IV. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida relativamente ao artigo 1º da Resolução nº 1.652/93 da Assembléia Legislativa e julgada procedente, em parte. (STF - ADI: 1500 ES, Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 19/06/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 16-08-2002 PP-00087 EMENT VOL-02078-01 PP-00154) (grifos acrescentados). Ora, se as contratações temporárias abarcam todo o período letivo, de forma consecutiva, e sempre para o mesmo cargo e função, resta evidenciado que o argumento do Município não prospera, visto que efetivamente existem vagas abertas para o cargo.
”

Vejamos como tem decidido o nosso E. Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES OU EXCESSIVA DURAÇÃO DOS CONTRATOS. REGULARIDADE. PERÍODO EM QUE HOUVE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478⁄RR E DEMAIS PRECEDENTES VINCULANTES. DISTINGUISHING. SENTENÇA REFORMADA. 1) A documentação coligida aos autos comprova que, no período de 01.03.2000 a 31.12.2008, a autora foi nomeada para cargo comissionado como Chefe de Seção na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, o que não justifica o recebimento de verbas fundiárias (FGTS) nesse período, ou permite a transmudação de um vínculo eminentemente administrativo em celetista para garantir ao servidor direitos próprios do aludido regime jurídico regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º⁄05⁄1943). Precedentes deste Sodalício citados. 2) Posteriormente, a autora também foi contratada pelo município em regime de designação temporária para atuar em outras atividades. 3) O Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478⁄RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia -, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Também o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.110.848⁄RN (Tema 141), sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC⁄73 (recursos repetitivos), firmou a mesma orientação jurisprudencial, seguida deste Egrégio Sodalício, mediante Súmula nº 22. 4) Contudo, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público. Precedente. 5) No caso vertente, os contratos temporários firmados não ultrapassaram os prazos máximos de vigência estabelecidos nas respectivas leis de regência. Tampouco os dois contratos firmados para atuação como professora (únicos, cujas verbas não estão prescritas) podem ser considerados de duração excessiva, já que, somados, não extrapolam significativamente a 12 (doze) meses. Ademais, a contratação da autora por poucos meses para atuação em cargos e atividades diversas caracteriza a transitoriedade e excepcionalidade desse tipo de contratação, inexistindo infringência ao inc. IX do art. 37 da CF⁄88, ou ao princípio do concurso público, o que impõe a improcedência do pedido autoral com a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados integralmente pela autora. 6) O caso concreto sob análise apresenta um distinguishing ou uma distinção que não o permite se enquadrar na ratio decidendi dos precedentes vinculantes citados. 7) Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 064140000270, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

No caso dos autos, a parte autora demonstra ter sido contratada pelo Município para exercer a função de professor nos anos de 2019 até 2023. Assim, é perceptível que os contratos foram renovados de forma sucessiva por mais de 4 (quatro) anos, fazendo jus ao recolhimento do FGTS, conforme fundamentação retro.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a sentença deve ser mantida para declarar inválido o contrato temporário objeto do presente pleito e o consequente pagamento do FGTS pleiteado.

Diante do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)